Tribunal: TCU
Processo: 008.517/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao Transferências Legais - 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Antônio Cordeiro do Nascimento, ex-prefeito municipal de Jataúba/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Cordeiro do Nascimento, dando-se-lhe quitação; 9.2. informar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito desta decisão.